Tribunal: TJES
Processo: 5000024-13.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000024-13.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO MASSINI LUIZ
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000024-13.2021.8.08.0032

RECTE.: FLAVIO MASSINI LUIZ

RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESLIGAMENTO DO PADRÃO DE ENERGIA. PROPRIEDADE PRIVADA. ACESSO RESTRITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que solicitou, na data de 21.12.2018, o encerramento do seu contrato de fornecimento de energia elétrica junto à recorrida, todavia, além de não desligar o relógio medidor, a empresa continuou a lançar débito em desfavor do peticionário, e ainda lançou seu nome nos cadastros restritivos de crédito, motivo pelo qual vem a juízo requerer a anulação do débito e retirada do CPF do autor dos cadastros de proteção ao crédito, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede recursal (ID 3220659), a recorrente pugna preliminarmente pela concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito, requer a reforma da sentença, sob fundamento de que o ora recorrente foi vítima de uma arbitrariedade da recorrida, aduzindo que não se mostra verossímil que os prepostos da EDP só conseguiram adentrar ao imóvel quase 10 meses após o requerimento de desligamento do padrão de energia.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3220664, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3220655) dispôs que:
“Ante o exposto,
nos termos do artigo 487, I, do NCPC, julgo extinta a fase de cognição, desacolhendo os pedidos, tornando sem efeito a decisão que deferiu a antecipação de tutela
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os autos, tenho que irretocável o entendimento exarado pelo juízo de piso; isto porque, compulsando os documentos apresentados pela recorrida em sede de contestação (ID. 3220643), percebo que o medidor de energia elétrica em questão se encontra em local de difícil acesso, na área interna do imóvel, protegido por um portão com grades, conforme fotos apresentadas pela empresa no documento.

Ademais, a ora recorrida comprovou que, embora a parte Autora tenha solicitado o desligamento da instalação em 21/12/2018, as diligências realizadas nos dias 29/12/2018, 02/04/2019 e 12/06/2019 foram infrutíferas em razão da impossibilidade de acesso ao padrão. Saliento que a empresa somente teve acesso pleno à unidade na data de 27/09/2019, quando efetuou o desligamento do padrão de energia.

Nesta oportunidade, importa dizer que é dever do consumidor dar livre acesso aos funcionários da concessionária ao padrão de energia, haja vista que estes não podem entrar em propriedade privada sem o consentimento do possuidor do imóvel. No presente caso, a recorrente não foi capaz de demonstrar nos autos que a localização do relógio é plenamente acessível à empresa, bem como que esteve sempre presente no imóvel para facultar a entrada dos funcionários da recorrida, de forma a possibilitar o desligamento do padrão.

Outrossim, tendo em vista o impedimento do acesso dos funcionários da requerida, inviável a retirada do medidor e suspensão do serviço de energia na unidade consumidora, motivo pelo qual a cobrança das faturas, e posterior negativação do consumidor junto ao cadastro de proteção ao crédito, são medidas lícitas que decorrem do exercício regular de um direito. Senão vejamos jurisprudência nesse mesmo sentido:

76403982 - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO. DÉBITO ATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. Em se tratando de faturas atinentes a consumo atual, e havendo a inadimplência da parte autora, a interrupção da energia elétrica traduz-se em exercício regular de direito da concessionária. Não há, portanto, dever de indenizar, na medida em que inexiste ato ilícito, exigido pelo
art. 927 do CC/02
. 2. Hipótese em que o corte decorreu do atraso de mais de 90 dias no pagamento de fatura regular, gerando a retirada do medidor de energia elétrica da unidade consumidora. Ausência de prova do pedido de religação da uc, sendo descabida a pretensão indenizatória pela demora no restabelecimento do fornecimento de energia. 3. Ação julgada improcedente na origem. Recurso de apelação desprovido. (TJRS; AC 0350137-44.2016.8.21.7000; Soledade; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Uhlein; Julg. 28/06/2017; DJERS 11/07/2017).

Não havendo ato ilícito praticado pela recorrida, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.